Tribunal: TJSP
Processo: 0701026-15.2012.8.26.0699
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-21
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença de Funcionamento – Exercícios de 2007 e 2008 – Município de Salto de Pirapora – Sentença extinguindo a execução reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência

Ementa:
Apelação – Execução Fiscal – Taxa de Licença de Funcionamento – Exercícios de 2007 e 2008 – Município de Salto de Pirapora – Sentença extinguindo a execução reconhecendo a prescrição intercorrente – Insurgência da Municipalidade – Não cabimento – Nulidade das CDA – Reconhecimento de ofício em segunda instância – Ausência de indicação específica dos dispositivos legais da incidência tributária – Não preenchimento dos requisitos legais (artigos 202 e 203 do CTN, c.c. artigo 2o, § 5o e §6o da LEF) – Manutenção sentença de extinção da execução por fundamento diverso (artigo 485, IV, §3o, do CPC) – Recurso não provido.